Tribunal: TJMT
Processo: 1020276-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020276-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA RODRIGUES PRADO GONCALVES - CPF: 307.145.748-05 (ADVOGADO), ALBATROZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.041.861/0001-06 (AGRAVANTE), JOANA VILLACIEN BRAGA - CPF: 420.555.711-68 (AGRAVADO), DAYANE WELLYS BRAGA (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (PROCURADOR), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIOIRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020276-23.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – ADJUDICAÇÃO – REMOÇÃO – BENS NÃO ENCONTRADOS – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS – DESCUMPRIMENTO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

As manifestações da executada indicam que age com o escopo de protelar os atos da execução que perdura há mais de 10 anos, o que revela o desrespeito à dignidade da justiça, ao demonstrar descaso consciente em atender a determinação judicial.

Fixação em montante necessário para desestimular condutas da espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020276-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALBATROZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: JOANA VILLACIEN BRAGA, DAYANE WELLYS BRAGA
PROCURADOR: JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência da advogada
Thais Cristina Rodrigues Prado Goncalves, OAB/SP 244557
, pela agravante,
porém indefiro o pedido de sustentação oral, por falta de amparo legal.

Passemos ao julgamento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Albatroz Logística e Transportes Ltda.-ME
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Joana Villacien Braga e Dayane Wellys Braga
aplicou a multa de 5% sobre o valor atualizado do crédito exequendo, em razão da conduta atentatória a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, II, § 2o, c/c 774, do CPC.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, porque sempre cumpriu com o seu dever de parte. Explica que indicou os bens para penhora, que foram devidamente localizados no endereço indicado, onde permanecem desde a indicação.

Informa que a precatória foi distribuída para a comarca de Jundiaí com o nome desta subscritora, contudo, diz que não foi intimada de qualquer ato, o que impossibilitou o cumprimento. Complementa que o oficial de justiça cumpriu a diligência em local diverso da empresa.

Assevera que o feito se encontra eivado de nulidades e não pode ser penalizada pela não localização do bem para a remoção.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão recorrida e seus efeitos no que tange à aplicação da multa até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e afastar a multa aplicada ou sua redução.

Efeito suspensivo indeferido (id 108934982).

Contraminuta (id 109816957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020276-23.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Joana Villacien Braga e Dayane Wellys Braga aplicou a multa de 5% sobre o valor atualizado do crédito exequendo, em razão da conduta atentatória a dignidade da justiça por parte da executada, ora agravante, Albatroz Logística e Transportes Ltda.-ME, nos termos do art. 77, II, § 2o, c/c 774, do CPC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença que tramita desde junho de 2009, sem que as credoras, ora agravadas tenham sucesso em receber seu crédito.

Na hipótese, a executada, ora agravante, ofereceu em penhora, 11 carretas reboques, oportunidade em que indicou o local onde se encontravam os bens, vale dizer,

Por sua vez, homologada a avaliação dos bens penhorados, foi deferida a adjudicação dos bens, bem assim, determinada a expedição de mandado para remoção dos bens adjudicados a serem entregues em mãos das exequentes, sendo as partes devidamente intimadas (DJe 10422, disponibilizado em 25/01/2019).

De notar-se que as Cartas Precatórias foram expedidas para as comarcas onde se encontravam os bens penhorados – Cáceres e Jundiaí -, inclusive, nos endereços em que se deu a penhora e avaliação, descritos nos autos de penhora.

Contudo, a diligência não se cumpriu, porque os bens não foram encontrados no local, em razão de mudança de endereço da empresa executada, como expresso nas certidões:

“CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado no 309.2019/022678-7 dirigi-me ao endereço indicado, no dia 07.06, acompanhado da autora Dayane Wellys Braga e constatei que o imóvel diligenciado está desocupado e com uma faixa aluga-se na sua lateral. Conversei com o vizinho do local, Sr. João Batista, e ele disse que ali funcionava uma transportadora e que ela mudou há aproximadamente seis meses. Pelo exposto, deixei de proceder à remoção. A autora exarou sua assinatura no mandado em ciência ao teor dele, bem como pelo acompanhamento do cumprimento. Nada mais.

O referido é verdade e dou fé.

Jundiaí, 07 de junho de 2019.

CERTIDÃO

EU, ROBERTO ODYNEI PEDROSO, em cumprimento ao r. mandado de Remoção de bem, expedido pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca, dirigi-me até ao local mencionado da Av. São Luiz, 2.542, Jardim São Luiz nesta cidade e lá estando não foi possível dar o referido cumprimento de remoção do bem em favor do Polo Ativo: JOANA VILLACIEN BRAGA, pelo motivo de não havermos encontrado a referida empresa Redex naquele local em atividade e funcionamento e assim ainda procuramos por informações de comerciantes que atuam naquela área e fomos informados de que essa empresa não se encontra mais em atividade comercial e que hoje a referida área ocupada foi construído o Mercado Atacadista do Jubão, que ali funciona atualmente na mesma área do endereço mencionado.

A executada foi intimada para que indicasse o local onde se encontram os bens penhorados, contudo, em petição (22/06/2020), tão somente postulou pela suspensão dos prazos enquanto o processo se encontrar na forma híbrida.

Somente em 25/09/2020, a executada, em nova petição, informa que os bens adjudicados se encontram no mesmo local anteriormente declinado (Av. Comendador Antônio Carbonari, n. 136, bairro Traviú, Jundiaí) e quanto ao bem que se encontra em Cáceres, não sabe dizer o que ocorreu.

Ora, ao que se nota, o endereço informado pela executada, na comarca de Jundiaí, é exatamente o local onde se deu o cumprimento da Carta Precatória, no qual os bens não foram encontrados.

E, devidamente intimada, a executada não forneceu o endereço do paradeiro dos veículos. Aliás, cumpre observar que não mais havia o empecilho de acesso aos autos, porque já tramitando eletronicamente.

Acerca do não atendimento do comando judicial, bem considerou o Juízo:

Infere-se dos autos que houve a expedição de carta precatória com a finalidade de remover os bens adjudicados, contudo, o seu retorno se de o imóvel, onde até então estava os bens, encontrar-se desocupado e com uma faixa de “aluga-se”. No ato, o oficial de justiça certificou a informação obtida de que a transportadora que funcionava no local mudou-se há meses, razão pela qual não ter sido possível remover os veículos. As diligências ocorreram no ano de 2019.

Em prosseguimento, a parte requerida/executada foi regularmente intimada para informar o paradeiro dos veículos, mas não atendeu ao comando judicial, mesmo após cessado o alegado empecilho (ausência de acesso ao conteúdo dos autos), que foi suprido com migração dos autos para o trâmite eletrônico.

Assim, a resistência injustificada da parte requerida/executada em auxiliar os atos que visam a satisfação do crédito exequendo e ao cumprimento de ordem judicial, impõem-se a adoção de medidas processuais mais enérgicas.

Por isso, com fundamento nos artigos 77, inciso II e §2o, c/c 774, ambos do CPC, acolho o pedido formulado pela parte requerente/exequente para aplicar em desfavor da requerida a multa de 5% sobre o valor da atualizado do crédito exequendo atualizado, em razão de sua conduta atentar contra a dignidade da justiça, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso e paga no prazo de quinze dias art. 77, §3o, do CPC/15. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, será a parte inscrita em dívida ativa do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 do CPC/15.

Com efeito, é cabível a aplicação da multa, posto que, incumbe à executada, ora agravante, cumprir as determinações judiciais que lhe são impostas, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, como previsto nos ars. 77, § 2o e 774 e incisos, ambos do CPC.

E, no caso, as manifestações da executada agravante indicam que age com o escopo de protelar os atos da execução que perdura há mais de 10 anos, o que revela o desrespeito à dignidade da justiça, ao demonstrar descaso consciente em atender a determinação judicial.

Diante desse contexto, razoável a imposição da multa estabelecida na decisão agravada, inclusive no percentual fixado de 5%, montante necessário para desestimular condutas da espécie.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Intimação para indicação de bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça - O andamento do processo e a conduta da agravante (executada) demonstram que a medida é razoável - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2219675-96.2021.8.26.0000; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/01/2022; Data de Registro: 07/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
THAIS CRISTINA RODRIGUES PRADO GONCALVES, OAB/SP 244557.

Pela ordem, Excelência!

A certidão, nós nos manifestamos reiterando o interesse, porque é lá que os bens se encontram desde o início.

Sempre houve boa-fé da empresa.

O que nós temos aqui é uma distância de 1800 km entre a Comarca de Jundiaí e a Comarca de Mirassol, de um processo que era físico até outrora.

Tivemos todo esse trâmite durante a pandemia de físico para híbrido e de híbrido para digital. E, eu fiquei sem acesso à certidão.

Garanto a Vossas Excelências que os bens lá estão. Nós estamos falando de 11 (onze) carretas, é um espaço muito grande que se ocupa.

Neste local não é empresa, nunca foi e isso consta nos autos. Esse espaço é destinado para guardar os bens. Além disso, essa empresa que mudou não é a nossa empresa, não é a empresa a qual eu represento, é um galpão aonde são três lugares e uma empresa que lá funcionava mudou. Não somos nós!

É isso que eu queria explicar para o juiz: os bens lá estão.

O problema é que nós não fomos intimados da diligência.

A indicação dos bens quem fez, fomos nós.

Fomos intimados e lá estávamos no dia da penhora. Foi penhorado em um único ato 11(onze) bens.

Na sequência, outra precatória veio para avaliar os bens e lá estávamos, porque fomos intimados.

Essa precatória, Excelências, veio sem intimação.

A empresa é em São Paulo e estamos falando de uma área rural de Jundiaí, no interior de São Paulo. Aonde fica trancado.

O senhor Oficial de justiça não certificou a ausência dos bens, porque os bens estão lá. Ele certificou que a empresa “mudou-se”, não a minha, porque esse endereço nunca foi a nossa.

Isso consta nos autos, que a empresa é em São Paulo. E, este imóvel é locado pela minha executada, que ora represento, assim como outras empresas para guardar os veículos.

Esse é o mal entendido.

Agora, cabia ao advogado pedir o acompanhamento da diligência à minha pessoa, assim como eu acompanhei as demais.

Se estivéssemos de má-fé essa penhora teria se estendido por muito tempo. Nós não podemos ser penalizados pelo lapso do Judiciário na realização dos seus atos, porque demora mesmo, cada precatória que sai de Mirassol do Oeste para vir para Jundiaí é moroso.

Além disso, tivemos dois anos aí no meio de pandemia, Excelência, período no não tive acesso ao processo.

Por gentileza, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, peça vista para analisar com calma, porque isso só irá onerar ainda mais a executada e dificultar o recebimento do crédito.

Agradeço, a Vossa Excelência.

Agradeço também muito à assessoria do Desembargador Guiomar, porque não consegui juntar memoriais por dificuldades de acesso ao ClickJud-MT, tendo em vista que ficou indisponível nos últimos dias. E, sua assessoria prontamente respondeu ao meu e-mail às 23h da noite.

Por isso, agradeço-a publicamente, porque foi muito gentil da parte dela.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E 1o VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

De fato, a agravante não observou o comando judicial que lhe determinou a indicação do paradeiro dos veículos penhorados para cumprimento do mandado de adjudicação.

Embora no
decisum
de 05/06/2020 tenha constado que a obtenção dessa informação junto à própria devedora tinha amparo no princípio da cooperação judicial, a agravante não foi advertida de que a sua conduta omissiva poderia vir a ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

E essa advertência prévia constitui requisito legal contido no §1o, do art. 77 do CPC, confira-se:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Como visto, a cominação dessa penalidade não dependia em regra do pedido da parte contrária, embora se verifique pleito nesse sentido no ID no. 50538531 dos autos de origem. Mas era imprescindível a prévia admoestação da parte incumbida do encargo para que posteriormente fizesse jus à reprimenda em discussão.

No ponto, a redação do art. 774 do CPC é mais singela conduzindo à conclusão pela desnecessidade de tal alerta no caso específico da Execução.

Como o
decisum
de origem está fundamentado em ambas as normas ora mencionadas, é inafastável a conclusão pela exigência de advertência prévia na hipótese em análise.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL (...)
APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ADVERTÊNCIA PRÉVIA - NECESSIDADE - MULTA AFASTADA
- CONCORDÂNCIA DO RÉU QUANTO AO VALOR OFERTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS A CARGO DO AUTOR. -
Todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, revestido de valor ético, cabendo-lhe cooperar para a efetivação, a observância e o respeito à veracidade a fim de que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.
Não há falar em aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando ausente prévia advertência pelo juízo
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.213641-0/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça
.
A decisão que aplica
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1o do art. 77 do CPC
.
(N.U 1007568-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto, divirjo do douto relator, para
dar provimento ao Recurso
e afastar a multa de 5% sobre o valor atualizado do crédito em Execução.

É como voto.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

V O T O S V O G A I S

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

De fato, a agravante não observou o comando judicial que lhe determinou a indicação do paradeiro dos veículos penhorados para cumprimento do mandado de adjudicação.

Embora no
decisum
de 05/06/2020 tenha constado que a obtenção dessa informação junto à própria devedora tinha amparo no princípio da cooperação judicial, a agravante não foi advertida de que a sua conduta omissiva poderia vir a ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

E essa advertência prévia constitui requisito legal contido no §1o, do art. 77 do CPC, confira-se:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Como visto, a cominação dessa penalidade não dependia em regra do pedido da parte contrária, embora se verifique pleito nesse sentido no ID no. 50538531 dos autos de origem. Mas era imprescindível a prévia admoestação da parte incumbida do encargo para que posteriormente fizesse jus à reprimenda em discussão.

No ponto, a redação do art. 774 do CPC é mais singela conduzindo à conclusão pela desnecessidade de tal alerta no caso específico da Execução.

Como o
decisum
de origem está fundamentado em ambas as normas ora mencionadas, é inafastável a conclusão pela exigência de advertência prévia na hipótese em análise.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL (...)
APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ADVERTÊNCIA PRÉVIA - NECESSIDADE - MULTA AFASTADA
- CONCORDÂNCIA DO RÉU QUANTO AO VALOR OFERTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS A CARGO DO AUTOR. -
Todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, revestido de valor ético, cabendo-lhe cooperar para a efetivação, a observância e o respeito à veracidade a fim de que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.
Não há falar em aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando ausente prévia advertência pelo juízo
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.213641-0/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
APLICAÇÃO DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC –
ATO

ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE
ADVERTÊNCIA
PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de
multa
por
ato

atentatório
à
dignidade
da
justiça
.
A decisão que aplica
multa
por
ato

atentatório
à
dignidade
da
justiça
, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse
ato
, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1o do art. 77 do CPC
.
(N.U 1007568-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto, divirjo do douto relator, para
dar provimento ao Recurso
e afastar a multa de 5% sobre o valor atualizado do crédito em Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022